Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-78.2019.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001366-78.2019.8.11.0082

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, AMBIENTAL]

RELATOR:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (APELADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM PROPRIEDADE RURAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENSOREAMENTO REMOTO – ESTRITA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – SENTENÇA PROCEDENTE – PELA ANULAÇÃO DO AUTO – DEVE SER MANTIDA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA –NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. A responsabilidade administrativa ambiental inicia-se a partir da lavratura do auto de infração, o qual, por se tratar de ato administrativo deve ter todos os elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) de acordo com a lei.

3. De acordo com o Código Florestal – Lei no 12.651/2012 (art. 38):
§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.
(grifou-se).

4. De acordo com o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o):
§ 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. A LC no 233/2015, previu a possibilidade de utilização do sensoreamento remoto apenas para o caso de desmate, senão veja-se:
Art. 64.
As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a
comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado. Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.
(grifou-se).

6. Em se tratando de processo administrativo, vigora o princípio da estrita legalidade, sendo o agente público autorizado a fazer apenas aquilo que está expressamente previsto em Lei.

7. Não havendo previsão legal para utilização do sensoriamento remoto como único fundamento para Lavratura do Auto de Infração, sem a necessidade de visitação técnica
in loco,
e ainda diante da não comprovação do nexo de causalidade, a anulação do Auto é medida que se impõe.

8. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Egrégia Câmara,

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que julgou procedentes os pedidos da exordial e declarou nulo o Auto de Infração n. 127.440, bem como todos os atos decorrentes dele, como a multa imposta e a Certidão de Dívida Ativa n. 20191636177.

Trata-se da Ação Ordinária no 0001366-78.2019.8.11.0082, ajuizada por
Vilson Covolan
, objetivando a anulação do auto de infração e da multa imposta no importe de R$184.207,50 (cento e oitenta quatro mil, duzentos e sete mil reais e cinquenta reais) decorrentes de autuação pelo órgão ambiental por uso de fogo em 184,207 hectares de área agropastoril, sem autorização.

Em suas razões recursais, o apelante, ora Estado de Mato Grosso, alega que os atos administrativos que identificaram são legítimos e verdadeiros e caberia ao recorrido a apresentação de provas em contrário.

Desse modo, pleiteia o acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
seja reformada (id. 99213520).

Vilson Covolan apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos apresentados pela parte contrária e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 99213526).

A D. Procuradoria de Justiça, ao id. 115758470, opinou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada para que mantenha o auto de infração lavrado, bem como a multa dele decorrente e a inscrição em Dívida Ativa.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões, a Apelada levantou a preliminar de ausência de pressupostos de regularidade formal – ausência de dialeticidade, diante da falta de impugnação aos termos da sentença (id. 99213526).

É cediço que a Apelante, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular. A razão do inconformismo do recorrente é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.

Nesse passo, compulsando os autos, verifico que a Apelante atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais a reforma é necessária, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas na inicial da ação, o que até se justifica em razão do feito ter sido julgado procedente, contrário às suas expectativas.

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de declarar nulo o Auto de Infração n. 127.440, lavrado em 02/02/2012, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 53.254/2012, bem como todos os atos administrativos dele decorrentes, por conseguinte, a multa imposta e a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20191636177 e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Conforme se depreende dos autos, a ação foi proposta por Vilson Covolan em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando liminarmente
“(...) retirar/suspender a inscrição do nome do Requerente da dívida ativa, objetivando a obtenção de Certidão Negativa na SEFAZ/MT ou pelo menos Certidão Positiva com Efeito de Negativa”; “retirar/suspender o Protesto e Inscrição no CADIN do nome do Requerente”; “suspender a tramitação do Processo Administrativo n. 53.254/2012, determinando à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO que não ajuíze Ação de Execução ou, caso tenha executado, que seja a mesma sobrestada, até que ocorra o trânsito em julgado desta Ação Declaratória, em razão de sua prejudicialidade, relativo à cobrança do débito”; “intimar os órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, para, no prazo de 10 (dez) dias, retirar as restrições em desfavor do Requerente”;
e
“proceder a penhora da garantia do TRATOR AGRICOLA CASE MODELO MAGNUM 340 – MARCA CASE – SERIE M3 4RP20014 – CHASSI ZBRDC0639 – MOTOR 1245 (DOC. 07 – NOTA FISCAL), nomeando o Autor e Proprietário do bem, o Sr. VILSON COVOLAN como fiel depositário”.

O requerente afirmou, na origem, que em 02/02/2012, foi autuado por agentes do órgão ambiental estadual,
“por fazer uso de fogo em 184,2075ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer n. 490 CG/SMIA/2011”
, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor total de R$184.207,50 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos), com a conclusão do Processo Administrativo n. 53.254/2012.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alegou: a) nulidade absoluta da decisão administrativa n. 279/SUNOR/SEMA/2017, uma vez que a autoridade administrativa deixou de analisar a tese de defesa apresentada pelo autuado, ao argumento de que as provas acostadas no processo administrativo não continham a exigência prevista no art. 23, do Decreto Estadual n. 1.896/2013, eis que as imagens de satélites apresentadas não continham ART; b) afronta ao princípio da preservação da empresa e da atividade empresarial do requerente; c) inexistência de queimada na área descrita pelo Auto de Infração; d) ausência de prova da ocorrência de queimada, decorrente da falta de perícia técnica e de relatório técnico.

Conforme já mencionado, o juiz sentenciante julgou procedente a ação, por entender, em síntese, que a responsabilidade administrativa é subjetiva, além da ausência de previsão legal para autuação com base em sensoreamento remoto no caso de queimada.

Pois bem.

É notório que a responsabilidade administrativa ambiental inicia-se com a lavratura do auto de infração, o qual, por se tratar de ato administrativo, deve ter todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) de acordo com a lei.

Para que seja possível a responsabilização administrativa por queimada, a legislação prevê expressamente a necessidade de configuração do nexo de causalidade, senão veja-se:

§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o
nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
(grifou-se).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o):

§ 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
.
(grifou-se).

Assim, pela exigência de demonstração do mencionado “nexo de causalidade” é que, nos casos de queimada, se mostra necessária a visita
in loco,
na propriedade.

Além disso, conforme inclusive mencionado pelo juiz sentenciante, a legislação estadual prevê a utilização do sensoreamento remoto para os casos de desmatamento, mas não o faz para os casos de queimada, senão veja-se o que dispõe a LC no 233/2015:

Art. 64.
As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a
comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado. Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.
(grifou-se).

Nunca é demais lembrar que, em se tratando de processo administrativo, vigora o princípio da estrita legalidade, sendo o agente público autorizado a fazer apenas aquilo que está expressamente previsto em Lei.

Assim, não havendo previsão legal para utilização do sensoreamento remoto como único fundamento para Lavratura do Auto de Infração, sem a necessidade de visitação técnica
in loco,
e ainda diante da não comprovação do nexo de causalidade, a anulação do Auto é medida que se impõe.

Dessa forma, acertada a sentença que anulou o auto de infração, quer pela ausência de comprovação do nexo de causalidade, quer ainda diante da falta de previsão legal para a autuação com base apenas em sensoreamento remoto no caso de queimada.

Assim, não restam dúvidas de que a sentença deve ser mantida, quer por estas razões, quer pelos demais fundamentos levados a cabo pelo juiz de 1o grau.

O argumento do Estado de que o ônus da prova deve ser “invertido” não pode prevalecer em se tratando de responsabilização administrativa, pois, conforme pontuado, esta possui natureza sancionatória e é, portanto, pessoal e de natureza subjetiva, a exemplo da responsabilidade penal.

ISTO POSTO, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito, nego provimento ao Apelo, mantendo inalterada a sentença de 1o grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA ROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 20 DE SETEMBRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Solicitei vista dos autos para melhor aferir acerca da nulidade do Auto de Infração n° 127.440 declarada na sentença e mantida pelo douto relator em razão da ausência de nexo de causalidade e de previsão legal para a autuação efetivada.

No caso, o Apelado é proprietário de imóvel rural denominado "Fazenda Astro" localizada no município de Nova Mutum com área de aproximadamente 9,591 (nove mil e quinhentos e noventa e um hectares).

Na instância de origem, ajuizou Ação Ordinária objetivando a anulação do auto de infração e da multa imposta no importe de R$184.207,50 (cento e oitenta quatro mil, duzentos e sete mil reais e cinquenta reais) decorrentes de autuação pelo órgão ambiental pela utilização de fogo em 184,207 hectares de área agropastoril, sem a devida autorização.

A sentença ora hostilizada considerou que o auto de infração possuía vicio de motivo por se tratar de
queimada
, por entender que a metodologia adotada não autoriza o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis, motivo pelo qual o Auto de Infração foi anulado.

Em análise aos autos do processo administrativo n° 53.254/2012, verifica-se que o auto de infração que foi lavrado com base na dinâmica de desmate relatada por meio do Parecer n. 490 CG/SMIA/2011, que utilizou o método de classificação digital de imagens e auditoria visual, constando que:

a) Na imagem LandSat 5 com órbita/ponto: 227/069 e data de passagem 18/07/2011, foram detectadas algumas cicatrizes de queimada dentro do perímetro Área da Propriedade Rural Total - APRT n. 107.445/2005 (Faz. Astro), propriedade dos Srs. DARCI COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, VILSON COVOLAN CPFs: 318.058.508-06; 282.253.688-00; 318.058.418-15, esse incêndio teve início e queimou totalmente dentro do perímetro desta propriedade, como pode ser visto na tabela abaixo, conforme cartas-imagens anexas.

Assim, a prova da destruição de área agropastoril estaria materializada em imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto (imagem do satélite LANSAT-S) consoante está no parecer da Coordenadoria de Geotecnologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Saliente-se que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 233, de 2005, estabelece que a comprovação por meio digital somente é admitida para desmatamento, não se admitindo para queimada.

No caso, a utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto (imagem do satélite LANSAT-5) somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, logo, não autorizava a lavratura de auto de infração, em razão de o infrator ter, e feito uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, o órgão ambiental não procedeu diligência alguma no sentido de verificar no local se, de fato, havia indícios da queimada de área agropastoril.

Nesse sentido em caso similar ao dos autos já decidiu está e. Corte:

APELAÇÃO INFRAÇÃO AMBIENTAL - QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL PROVA MATERIALIZADA EM IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO – INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 OBSERVÁNCIA. A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 233, de 21 de dezembro de 2005. Recurso não provido. (N.U 0001808-15.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Ante o exposto, acompanho o Exmo. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022